Tribunal: STJ
Processo: 1000732-45.2022.8.26.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949812 - SP(2025/0188878-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE MAGALHAES SIMOES CERRI LTDA
ADVOGADOS
: ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA - SP282972
GABRIELA DA COSTA - SP433382
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINAS E
INTERIOR - AOC
ADVOGADOS
: VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO - MG074204
VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - SP451277
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. PRECLUSÃO.
ATO PROCESSUAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o art. 1.003, § 5o,
, do Código de Processo
c/c art. 219, caput
Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante
o Tribunal de origem — ou o cumprimento dessa exigência de modo
incompleto ou incorreto — acarreta a preclusão do ato processual,
impossibilitando sua posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0afe73ce-7508-4b9a-9079-50062760d44a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949812 - SP(2025/0188878-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE MAGALHAES SIMOES CERRI LTDA
ADVOGADOS
: ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA - SP282972
GABRIELA DA COSTA - SP433382
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINAS E
INTERIOR - AOC
ADVOGADOS
: VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO - MG074204
VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - SP451277
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. PRECLUSÃO.
ATO PROCESSUAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o art. 1.003, § 5o,
, do Código de Processo
c/c art. 219, caput
Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante
o Tribunal de origem — ou o cumprimento dessa exigência de modo
incompleto ou incorreto — acarreta a preclusão do ato processual,
impossibilitando sua posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ MAGALHÃES SIMÕES
CERRI LTDA. contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial em razão da sua intempestividade.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega que o recurso
263/272
especial foi interposto dentro do prazo legal, em virtude da suspensão processual nos
dias 30 e 31 de maio de 2024.
Argumenta que a exigência de comprovação exclusivamente documental no
ato da interposição do recurso, quando se trata de fato notório e verificável por
consulta oficial, configura excesso de rigor.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Impugnação às e-STJ fls. 277/290.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do
, do Código de Processo Civil, a contagem dos
art. 219, caput
prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, conforme determina o
Documento eletrônico VDA54118579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 2d94ea40-47a5-4fd1-9303-522fec9b42f4

§ 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser interpostos
art. 1.003,
no prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso, consoante se extrai da decisão agravada, "a parte recorrente foi
intimada do acórdão recorrido em 17.05.2024, sendo o Recurso Especial interposto
(e-STJ fl. 253).
somente em 10.06.2024"
Acrescentou, ainda:

"(...)
Ademais,
percebeu-se,
no
Tribunal
a
quo,
haver
irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora
regularmente
intimada
para
comprovar
eventual
suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação.
No caso, o documento retirado da rede mundial de
computadores, como feito pela parte (fl. 222), não tem o condão de

afastar a intempestividade do recurso. (...)
Do mesmo modo, conforme a jurisprudência deste Tribunal a
mera remissão a link de site do Tribunal a quo, nas razões recursais (fl.
235), é insuficiente para comprovar a tempestividade do recurso." (e-STJ fl.
253 - grifou-se)
A inobservância da determinação para comprovar o feriado local
a
e/ou
suspensão perante o Tribunal de origem — ou o cumprimento dessa exigência de
modo incompleto ou incorreto — acarreta a preclusão do ato processual,
impossibilitando sua posterior regularização.
A propósito:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
ARESP N. 2.638.376/MG.
§ 6o, DO CPC, COM AS ALTERAÇÕES DA
ART. 1.003,
LEI N. 14.939/2024.
POSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECLUSÃO
PARA
O
ATO.
INVIABILIDADE
DE
NOVA
OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial por intempestividade, devido à ausência
de comprovação de feriado local ou suspensão do expediente forense no
Tribunal de origem. A parte agravante alegou que o recurso especial seria
tempestivo, considerando o feriado local de Nossa Senhora da Assunção em
15/08/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve comprovação
idônea da suspensão do expediente forense ou feriado local no ato de
interposição do recurso, nos moldes definidos pela Corte Especial no
julgamento da QO no AREsp 2.638.376/MG
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não comprovou, no ato da interposição do recurso, a
ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense, conforme
exigido pelo
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
4. No caso, a parte foi intimada do acórdão recorrido em
(e-STJ,
29/07/2024
fls.
), tendo o prazo recursal se encerrado em
contudo,
279/280
19/08/2024,
o recurso especial foi interposto somente em
(e-STJ, fls.
20/08/2024
), sem comprovação de eventual suspensão do expediente forense
188/202
no dia 15.08.2024.
5. No julgamento da Questão de Ordem no
a Corte
AREsp 2.638.376/MG,
Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que, enquanto não
exaurida a competência do Tribunal de origem ou do STJ, inclusive em sede
de agravo interno, cabe ao julgador determinar à parte a regularização do
Documento eletrônico VDA54118579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 2d94ea40-47a5-4fd1-9303-522fec9b42f4

vício relacionado à ausência de comprovação do feriado local ou da
suspensão do expediente forense.
6. Em cumprimento ao precedente qualificado, intimada nos termos
entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento da QO no
acerca da aplicação do
§ 6o, do CPC, a
AREsp n. 2.638.376/MG
art. 1.003,
fim de para comprovar documentalmente a suspensão de expediente perante
o Tribunal de origem, a parte não apresentou documentação idônea que
confirmasse a suspensão perante o Tribunal de origem.
7. A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do prazo no
Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea
(certidão específica do Tribunal de origem ou cópia do Diário Oficial -
contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que criou o
feriado local). (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.652.345/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
8. A documentação constante dos autos referia-se a feriado ocorrido no ano
de 2023, não abrangendo a data de 15.08.2024, mesmo após intimação pelo
STJ, a parte agravante não apresentou documentação idônea que
comprovasse a suspensão do expediente no Tribunal de origem na data
alegada.
9. O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua
regularização de maneira
induz a consumação de
insuficiente/deficiente,
preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.845.775/CE,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
1/9/2025,
4/9/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO
CORTE
ARESP N. 2.638.376/MG.
ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC, COM AS
ART. 1.003,
ALTERAÇÕES
DA

POSSIBILIDADE
DE

LEI
N.
14.939/2024.
REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR
VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTAGEM DE
PRAZO PELO SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÔNUS DA PARTE DE
DEMONSTRAR POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINT DO SISTEMA.
INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso
especial, por falta de comprovação de feriado local no ato de interposição do
recurso. A parte agravante alegou que o recurso teria sido tempestivo
conforme informações do sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal
de origem, com base em suposta suspensão de expediente forense. Intimada
nos termos entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento da QO
no
acerca da aplicação do
§ 6o, do CPC,
AREsp n. 2.638.376/MG
art. 1.003,
a fim de para comprovar documentalmente a suspensão de expediente
perante o Tribunal de origem, a parte agravante permaneceu inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve comprovação
idônea da suspensão do expediente forense ou feriado local no ato de
interposição do recurso, nos moldes definidos pela Corte Especial no
julgamento da QO no
bem como determinar se a
AREsp 2.638.376/MG,
intempestividade do recurso especial pode ser afastada com base em
informação do sistema eletrônico do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não comprovou, no ato da interposição do recurso, a
ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense, conforme
exigido pelo
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
4. No julgamento da Questão de Ordem no
a Corte
AREsp 2.638.376/MG,
Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que, enquanto não
exaurida a competência do Tribunal de origem ou do STJ, inclusive em sede
de agravo interno, cabe ao julgador determinar à parte a regularização do
Documento eletrônico VDA54118579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 2d94ea40-47a5-4fd1-9303-522fec9b42f4

vício relacionado à ausência de comprovação do feriado local ou da
suspensão do expediente forense.
5. Em cumprimento ao precedente qualificado, foi oportunizada à parte a
possibilidade de comprovação por meio de documento idôneo a suspensão
do expediente forense no Tribunal de origem, mas esta permaneceu inerte,
deixando transcorrer o prazo, o que configura preclusão para a prática do
ato.
6. 'A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de que 'a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em
consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para
a aferição da tempestividade do recurso' (
relatora
EAREsp n. 1.759.860/PI,
Ministra LAURITA VAZ, julgado aos
DJe de
. [...]
16/3/2022,
21/3/2022)
Todavia, cabe à parte comprovar a situação que o induziu a erro, a fim de
configurar justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso, não
servindo a esse fim apenas a apresentação de print de tela ou a imagem de
página extraída da internet e inserida na petição do recurso' (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.744.511/DF,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
7. Apenas o 'print' do sistema não é servil à efetiva demonstração da justa
causa. Precedentes. (AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.590.049/GO,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
2/10/2024.
8. A ausência de comprovação adequada da suspensão do prazo processual
ou de erro no sistema eletrônico do Tribunal de origem mantém a
intempestividade do recurso especial.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é
art. 1.021,
automática e depende da demonstração de manifesta inadmissibilidade do
recurso ou de seu caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
IV. Dispositivo 10. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp 2.625.971/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
23/6/2025,
26/6/2025

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 2d94ea40-47a5-4fd1-9303-522fec9b42f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.812 / SP
Número Registro: 2025/0188878-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007324520228260146
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE MAGALHAES SIMOES CERRI LTDA
ADVOGADOS : ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA - SP282972
GABRIELA DA COSTA - SP433382
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINAS E INTERIOR -
AOC
ADVOGADO
: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - SP451277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE MAGALHAES SIMOES CERRI LTDA
ADVOGADOS : ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA - SP282972
GABRIELA DA COSTA - SP433382
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINAS E INTERIOR -
AOC
ADVOGADOS : VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO - MG074204
VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - SP451277
Documento eletrônico VDA55074384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 9fa125e4-6e47-4631-9b95-360b4290fe63

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 9fa125e4-6e47-4631-9b95-360b4290fe63